Tribunal: TJBA
Processo: 8172253-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172253-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIANA MARIA BURGOS CAVENDISH

Advogado(s)
:
MATHEUS RIBEIRO DE AZEVEDO, NIDELSON SILVA DE JESUS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. GESTÃO BANCÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação indenizatória ajuizada por titular de conta PASEP contra a instituição financeira gestora, sob a alegação de falha na prestação do serviço, consubstanciada na não aplicação correta dos índices de atualização e juros, gerando desfalque no saldo. Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva da instituição bancária.

II. Questão em discussão

2. Saber se a parte apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

3. Verificar se o recurso padece de ausência de dialeticidade.

4. Definir se a petição inicial é inepta e se a instituição financeira possui legitimidade para compor o polo passivo da lide, à luz da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

5. A gratuidade de justiça deve ser deferida quando há demonstração de insuficiência de recursos para o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio, circunstância evidenciada pela parte apelante.

6. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões recursais impugnam de forma clara e direta os fundamentos exatos que embasaram a sentença extintiva.

7. A petição inicial atende aos requisitos legais, possuindo pedido e causa de pedir claros, vinculados à suposta falha na administração da conta PASEP pela instituição financeira, não configurando inépcia a ausência de detalhamento contábil exaustivo nesta fase inicial.

8. Nos termos do Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira responsável pela administração do PASEP possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem falhas na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

9. A extinção prematura do processo, sob o fundamento de ilegitimidade passiva ou inépcia da inicial, configura erro de procedimento que impõe a anulação da sentença, a fim de garantir o retorno dos autos para a devida citação e instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira administradora do PASEP é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que discute falhas na gestão da conta vinculada, ausência de repasse de rendimentos e desfalques, nos termos do Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A petição inicial que descreve falhas na prestação de serviço relativas à gestão do PASEP e formula pedidos compatíveis atende aos requisitos legais e afasta a inépcia."

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível n. 8172253-97.2024.8.05.0001
, oriundos da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
ELIANA MARIA BURGOS CAVENDISH
e como Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a) de Justiça